Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717191-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARO MARQUES NETO, SONIA MARIA ARAUJO MARQUES, DEBORA BARBOSA KAWANO, MARCELO DIAS DE ALMEIDA KAWANO, I. T. D. K., H. Y. D. K., JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO APELADO: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO, LAZARO MARQUES NETO, SONIA MARIA ARAUJO MARQUES, DEBORA BARBOSA KAWANO, MARCELO DIAS DE ALMEIDA KAWANO, I. T. D. K., H. Y. D. K. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pelas partes em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0717191-42.2023.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais. Verifico que o Recurso Adesivo de ID 57736470 não veio acompanhando da guia de preparo e do seu comprovante de pagamento, e também não há pedido de concessão gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve réu, ora recorrente de forma adesiva, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se os recorrentes LÁZARO MARQUES NETO e OUTROS para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 26 de abril de 2024 13:56:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador